Tribunal: TJES
Processo: 0000425-19.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Sustação/Alteração de Leilão; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000425-19.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVEMIR MOREIRA PIROVANI e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL DADO COMO GARANTIA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM PRAZO EXÍGUO DA REALIZAÇÃO DO ATO. ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme o § 2º-A do art. 27 da Lei n. 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, promoverá leilão público para alienação do imóvel, devendo comunicar o devedor mediante correspondência dirigida ao endereço constante no contrato (inclusive eletrônico), informando-o das datas, horários e locais dos respectivos atos.

É cediço também que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade do leilão não deve ser decretada se ficar demonstrada que, a despeito da ausência de notificação, a ciência inequívoca do devedor for demonstrada.

A ciência do ato, contudo, ocorreu apenas dois dias antes da realização do leilão, em exíguo espaço de tempo para que os devedores, pequenos produtores rurais da cidade de Ibitirama-ES, pudessem adotar as medidas necessárias para exercerem direito de preferência ou questionarem o procedimento perante o BANDES, instituição financeira com grande aparato técnico e jurídico, que realizou o ato em sua sede no Município de Vitória.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e anular os leilões do imóvel.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000425-19.2021.8.08.0058

Apelante:

Clovemir Pereira Pirovani

Apelada:

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuida-se de apelação interposta por Clovemir Pereira Pirovani contra a sentença de fls. 202/204 (integrada pela decisão de fl. 231), proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fls. 233/263, o apelante alega em síntese que (a) é devedor de um financiamento concedido pelo apelado, garantido fiduciariamente pelo imóvel de matrícula n. 161 do RGI de Ibitirama-ES; (b) não foi devidamente notificado da realização dos leilões extrajudiciais do imóvel, contrariando o disposto no art. 39 da Lei n. 9.514/97, motivo pelo qual devem ser anulados; (c) a notificação pessoal é imprescindível para a purgação da mora e alienação em hasta extrajudicial; (d) o apelado apresentou dados falsos para tentar induzir o juízo a erro, fazendo-o crer que a notificação foi efetuada em conformidade com a lei; (e) a sentença reconheceu que as notificações não foram entregues; (f) só teve ciência dos leilões extrajudiciais após a realização do primeiro ato, sendo impedido de exercer seu direito de preferência; (g) o apelado deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé; (h) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido procedente.

Contrarrazões às fls. 267/282, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, bem como que sejam riscadas as palavras ofensivas utilizadas nas razões do recurso.

Na sessão de julgamento do dia 25/07/2023, após sustentação oral do advogado dos apelantes, pedi o retorno dos autos e proferi despacho em 28/07/2023, retirando o feito da pauta e determinando a intimação do apelado para se manifestar acerca da petição de id. 5533247 e documentos de ids. 5533249, 5533250, 5533251 e 5533253.

Manifestação do BANDES no id. 5928318.

Manifestação de Tarcisio Otoni Perusia, Vitor Mignoni de Melo, Nicolle Santiago de Castro Perusia e Thamara Fiorentina Natalino de Melo no id. 6415237, na condição de terceiros interessados.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com o agravo interno no agravo de instrumento n. 5000810-85.2023.8.08.0000 e o agravo de instrumento n. 5010639-90.2023.8.08.0000.

Vitória-ES, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 05/12/2023
R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Cuida-se de apelação interposta por Clovemir Pereira Pirovani contra a sentença de fls. 202/204 (integrada pela decisão de fl. 231), proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.
Nas razões de fls. 233/263, o apelante alega em síntese que (a) é devedor de um financiamento concedido pelo apelado, garantido fiduciariamente pelo imóvel de matrícula n. 161 do RGI de Ibitirama-ES; (b) não foi devidamente notificado da realização dos leilões extrajudiciais do imóvel, contrariando o disposto no art. 39 da Lei n. 9.514/97, motivo pelo qual devem ser anulados; (c) a notificação pessoal é imprescindível para a purgação da mora e alienação em hasta extrajudicial; (d) o apelado apresentou dados falsos para tentar induzir o juízo a erro, fazendo-o crer que a notificação foi efetuada em conformidade com a lei; (e) a sentença reconheceu que as notificações não foram entregues; (f) só teve ciência dos leilões extrajudiciais após a realização do primeiro ato, sendo impedido de exercer seu direito de preferência; (g) o apelado deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé; (h) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido procedente.
Contrarrazões às fls. 267/282, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, bem como que sejam riscadas as palavras ofensivas utilizadas nas razões do recurso.
Na sessão de julgamento do dia 25/07/2023, após sustentação oral do advogado dos apelantes, pedi o retorno dos autos e proferi despacho em 28/07/2023, retirando o feito da pauta e determinando a intimação do apelado para se manifestar acerca da petição de id. 5533247 e documentos de ids. 5533249, 5533250, 5533251 e 5533253.
Manifestação do BANDES no id. 5928318.
Manifestação de Tarcisio Otoni Perusia, Vitor Mignoni de Melo, Nicolle Santiago de Castro Perusia e Thamara Fiorentina Natalino de Melo no id. 6415237, na condição de terceiros interessados.
É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com o agravo interno no agravo de instrumento n. 5000810-85.2023.8.08.0000 e o agravo de instrumento n. 5010639-90.2023.8.08.0000.
*
O SR. ADVOGADO VITOR MIGNONI DE MELO:-
Senhora Presidenta, eminentes Desembargadores; os três processos giram em torno de um mesmo imóvel, referente a uma área rural em Ibitirama, em que os agravados, no caso do pautado sob o número 42, adquiriram do Bandes que havia adquirido do antigo proprietário por consolidação de propriedade fiduciária.
Esse imóvel foi vendido aos agravados que não conseguiram ter a posse de forma pacífica e mansa, então ajuizaram uma ação de imissão em face do antigo proprietário, que é o Sr. Clovemir Moreira Pirovani.
A ação foi proposta, a liminar deferida, sobreveio agravo a esta colenda Câmara que confirmou o direito à imissão na posse. Após tais fatos foi proferida sentença confirmando o direito à imissão na posse dos atuais proprietários.
O Sr. Clovemir e a Sra. Vanusia Aparecida de Siqueira Pirovani, em todos os processos, sempre alegaram exercer a posse em nome próprio e assim foi feito, mas foram sucumbentes seja em relação ao Bandes, seja em relação aos ora agravantes.
Ocorre que quando do cumprimento do mandado de imissão na posse, após a prolação da sentença, nos surpresou o ajuizamento de um embargos de terceiro em nome do senhor Elvis Gripp da Costa, alegando que, na verdade, exercia posse desse imóvel e não o senhor Clovemir. Alegou também que residia na casa simples que tem na propriedade rural e trabalhava na lavoura.
Esse fato nos surpresou porque conhecemos a realidade do imóvel, estivemos várias vezes lá, conversamos com os vizinhos e essa pessoa nunca se fez presente e ninguém sabia dizer quem era.
Daí nos surgiu um problema que precisávamos apurar, quem era o Sr. Elvis. Só que nesse embargos de terceiro, a única prova trazida aos autos é um contrato de comodato entre o Sr. Elvis e o Sr. Clovemir, que é o antigo proprietário, datado de 2014, trazendo que exercia posse.
Esse foi o único documento apresentado nos embargos de terceiro, a juíza da Vara de Ibitirama, sem oportunizar o contraditório, deferiu a liminar de suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse e é sobre isso que esse agravo versa, contra a decisão que deferiu a suspensão da imissão na posse.
Primeiro, além de aspectos jurídicos, o mais importante é que esse contrato nunca foi colocado em prática, nunca foi exercida realmente a posse. Vale lembrar que a posse mais do que um direito é uma situação de fato, é um vínculo entre a pessoa e a coisa; esse vínculo nunca houve.
Na verdade esse contrato foi tirado da gaveta no momento oportuno para que o Sr. Clovemir, de uma forma maliciosa, usasse, neste momento, após ter sucumbido em todos os processos.
A verdade é que o senhor Elvis não exerce, há pelo menos cinco anos, a posse sobre o imóvel. Inclusive foi feita a gravação de uma conversa telefônica entre o agravante Tarcísio e o agravado Elvis, em que aquele se apresentou como proprietário e queria entender qual a relação dele. Nesse áudio, que consta dos autos e cujo teor e forma não foi impugnado pelo agravado, fala-se que realmente esse contrato era antigo, não era exercido há muito tempo, não exercia a posse sobre o imóvel e que esse contrato era uma garantia que tinha em relação ao Sr. Clovemir, porque pagou uma dívida no Banco do Brasil, em nome dele. Então, no caso do Sr. Clovemir, não pagar o Banco do Brasil, tinha esse contrato de gaveta para poder usar o imóvel a título gratuito. Nesse mesmo contato telefônico, o Sr. Elvis falou que o Sr. Clovemir esteve em sua casa, diante da sua ausência, subtraiu o contrato e de posse dele ajuizou a ação.
Além dessa questão de fato que traz a verdade real sobre o objeto da ação, há aspectos jurídicos de que esse contrato firmado entre o comodatário e o comodante, que seria o antigo proprietário do imóvel, não produz efeitos em relação aos atuais proprietários, porque não participaram e sequer tinham conhecimento sobre esse contrato. Até porque nunca foi averbado na matrícula do imóvel e em virtude do princípio de conservação dos atos de registro, não é exigível em relação aos atuais proprietários.
Foi dessa forma que entendeu essa Câmara, na análise do agravo de instrumento na ação de imissão de posse. Além do mais, assim que os agravantes tomaram conhecimento da situação, como os atuais proprietários se sub-rogam dos direitos sobre a coisa, notificaram o agravado da intenção de rescindir esse suposto contrato. O agravado está ciente de que está na posse ilegal, porque o bem não lhe pertence, porque o pacto que firmou é simulado e não é oponível ao terceiro adquirente de boa-fé.
Em síntese, nesses embargos de terceiro, que é o agravo pautado sob o número 42, essas são as razões. Em relação ao processo pautado sob o número 44, salvo engano, que é uma apelação do Sr. Clovemir em face do Bandes, na qual esses agravantes, na condição de proprietários atuais, foram inseridos como terceiros interessados, o que está sendo alegado é que o procedimento de consolidação de propriedade seria nulo, porque não foram intimados para purgar mora.
Acontece que o ajuizamento da ação em que se discute essa questão e que vai ser levado a efeito na apelação, foi ajuizado antes mesmo do leilão. Sobre o tema, há o entendimento pacífico na STJ de que a ciência inequívoca do ato supre eventual irregularidade formal. Além do mais, os agravados, ora apelantes, foram intimados, inclusive via edital.
Além disso, o pedido na apelação, enquanto terceiro interessado, é que no caso de eventual provimento do apelo, que seja resguardado o julgamento proferido por esta Câmara, em que se definiu que eventual nulidade não atinge os terceiros de boa-fé e a questão tem que ser sanada entre perdas e danos entre antigo proprietário e Bandes. Essa matéria já foi bem controvertida, mas os autos estão recheados de provas documentais, bem como gravações telefônicas.
Com base nisso, pedimos que seja resguardado o direito constitucional da propriedade em uma situação que os proprietários estão impedidos de utilizar de algo que lhes pertence, de uma forma simulada e que não condiz com a realidade. Respeitosamente, pede-se provimento do agravo de instrumento. Muito obrigado.
*
O SR ADVOGADO RENAN LEAL DE OLIVEIRA:-
Excelentíssima senhora Presidente, Desembargadora Janete, pessoa na qual cumprimento todos os demais componentes desta Câmara; representante do Ministério Público; serventuários; doutor Vítor, que me antecedeu; demais colegas advogados.
Excelência, o processo de apelação, que é o número 44 (apelação cível nº 0000425-19.2021.8.08.0058) da pauta, já veio a esta Câmara para julgamento no mês de julho, e vossa Excelência pediu a retirada dos autos em razão da sustentação que, naquele momento fizemos. E hoje, fazendo só uma breve digressão a respeito do tema, em razão do Desembargador Ewerton estar naquele momento de férias e não compor o quórum para julgamento.
O ponto controvertido naquele processo é um só. É dizer se a ciência que o BANDES diz, o apelante, Sr. Clovemir ter, é considerada válida ou não no caso dos presentes autos. E aí digo, sem sombra de dúvidas, que não. Por quê? O ajuizamento da ação não pode suprir a ciência do apelante. Por quê? Porque ele foi cientificado um dia antes da segunda praça. Todos sabemos que a lei de alienação fiduciária diz que após a consolidação da propriedade, o devedor deve ser intimado pessoalmente sobre dia, hora e local de realização do leilão.
No presente caso, eles publicaram um edital apenas, não deram a ciência para o apelante, fizeram a primeira praça (não compareceram interessados), fizeram um dia antes da segunda praça, entrou em contato com os apelantes um corretor de imóveis aqui da Grande Vitória, querendo saber se ele tinha interesse em regularizar a situação. Ou seja, menos de 24 horas após a segunda praça, que é o momento em que ele teria condição de exercer esse direito de preferência.
Obviamente que, apavorado por se tratar de um pequeno agricultor rural, semianalfabeto, lá do interior do município de Ibitirama, procurou um escritório de advocacia para que ajuizasse a ação, escritório esse que nem era o nosso escritório.
A ação foi ajuizada com o objetivo urgente de não deixar que o imóvel fosse vendido no outro dia, até porque eles não tinham condição nem de desfazer de uma safra, por exemplo, de vender um café para poder levantar esse dinheiro e ir lá para purgar a mora.
Pois bem, esse leilão não teve interessados, meu cliente procurou novamente o BANDES para poder tentar, ainda assim, exercer o seu direito de preferência e foi informado que não poderia por se tratar de uma autarquia, iriam existir outros leilões públicos em que ele poderia concorrer em igualdade de condições com os demais licitantes.
Para surpresa do apelante, não foi isso que aconteceu, porque o BANDES foi lá e vendeu de forma direta para os atuais proprietários, sem intimar o meu cliente, sem dar ciência e sem, pelo menos, dizer para ele que ele poderia fazer essa aquisição direta.
Pois bem, esse ajuizamento da ação não tem o condão de infirmar a nossa alegação de que o meu cliente não foi regularmente intimado. Temos uma lei que determina. Duas praças devem ser realizadas, das quais o devedor deve ser intimado das duas, sobre dia, hora e local de realização do leilão. Não foi isso que aconteceu. Nos autos estão claramente demonstrados. Os ARs voltaram sem devolução. O devedor não foi cientificado desses leilões.
Dois agricultores do interior de Ibitirama, que moram em uma zona perto do Parque Nacional do Caparaó, onde sequer a entrega dos CORREIOS chega. E aí vem a pergunta, por que o BANDES não fez a intimação via oficial do registro de imóveis, assim como fez para a consolidação da propriedade? Por que o BANDES não mandou um dos seus inúmeros funcionários para ir lá na propriedade e intimar pessoalmente os devedores? E por que o BANDES, mesmo após dois leilões terem sido realizados, sem que acolhesse nenhuma proposta, foi lá e procedeu a venda direta desse imóvel, sem oportunizar o direito do proprietário de garantir o seu direito de propriedade?
Estamos falando de um agricultor familiar que depende do uso da terra para poder sobreviver. Que não está aqui com o objetivo de especular em cima do imóvel. Está aqui com o interesse de garantir a terra para o seu sustento. E a lei de alienação fiduciária é clara. A intimação tem que ser feita pessoalmente, das duas praças. E a lei de introdução às normas do direito brasileiro diz que, na interpretação da lei, o juiz deve levar em consideração aquilo a quem ela se destina. E, nesse caso, a lei tem um claro objetivo de proteger os interesses do antigo proprietário. Ou seja, não deixar com que o banco utilize de uma dívida para tomar uma propriedade. A lei estabelece um regramento que leva à exaustão a possibilidade de o banco receber a dívida antes de proceder de maneira arbitrária, como o BANDES procedeu.
E esse é o argumento pelo qual a apelação deve ser conhecida e provida, para anular a venda que foi levada a efeito no processo de alienação fiduciária.
E se caso vossas excelências não entendam, entendam por preservar o direito de terceiro, queremos que, pelo menos, isso seja convertido em perdas e danos para que o senhor Clovemir e sua família não saiam em um extremo prejuízo. Até porque a propriedade foi vendida por R$ 278.000,00 (duzentos e setenta e oito mil reais) diretamente, mas nos autos tem um laudo técnico que diz que essa propriedade vale hoje quase R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Uma propriedade em que o agravado diz estar abandonada. Vale quase oitocentos mil reais porque tem lavouras, tem casa.
Dois pequenos agricultores que trabalharam uma vida por causa de uma dívida, que, infelizmente, por “n” motivos, não tiveram condição de pagar, estão tendo que amargar um prejuízo de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Dois pequenos agricultores familiares.
E aí, vem o agravado, no que diz respeito ao processo de agravo do instrumento dos embargos de terceiro, a esta tribuna, irresignado com a magistrada de piso que concedeu a liminar para suspender a imissão de posse, em favor do senhor Elvis, que é um comodatário, dizer que o contrato era simulado.
Ora, nos autos do processo consta a data de reconhecimento de firma, a data do registro do contrato no cartório de registro de imóvel, todas elas de 2014. E aí, dizer que esse contrato é simulado, para uma venda que aconteceu em 2022, não tem o mínimo de razoabilidade.
Dizer que o senhor Clovemir foi até a casa do senhor Elvis e subtraiu o contrato, não é razoável. O senhor Elvis não foi parte na ação, ele tem uma procuração assinada nos autos, em que ele outorga a este procurador, a este defensor, os poderes para poder representá-lo. Como que o senhor Clovemir foi lá e subtraiu o contrato? Isso não tem o mínimo de plausibilidade.
A realidade, Excelência, é que, infelizmente, todo o procedimento já vem maculado de inúmeras situações em que os agravados estão se utilizando para tentar, a qualquer custo, adquirir a menina dos olhos do Caparaó para poder especular em cima dessa propriedade, em cima de dois pequenos agricultores familiares.
Estamos alegando, primeiro: esse agravo, no embargo de terceiro, é intempestivo. Porque, quando sobreveio a liminar, dentro do processo de embargos de terceiro, a eminente magistrada, inclusive advertindo os agravados, disse que o prazo começaria a correr a partir do comparecimento espontâneo dos mesmos nos autos. Porque eles compareceram espontaneamente no processo e pediram lá no processo, que fosse feita a reconsideração da decisão. A magistrada negou e disse: olha, já correu o prazo do agravo.
Eles tomaram ciência no dia 17 de agosto, data na qual o prazo começou a correr. E só apresentaram o agravo de instrumento no dia 11 de setembro, sendo que o prazo já tinha vencido no dia 6 de setembro. Trouxemos um precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que está nos autos, em que diz que: o comparecimento espontâneo supre a intimação e o prazo começa a correr imediatamente.
Alegam também inépcia da Inicial, dizendo que o imóvel não foi devidamente delimitado. A área não foi delimitada. Ora, o imóvel possui 11,6 hectares e o embargo de terceiro, o contrato é só sobre 8 hectares, não é sobre a propriedade inteira. Ou seja, os agravados simularam um contrato só de uma parte da área, não da área toda.
E aí alegam que como o agravante não delimitou a área, esse agravo, essa ação seria inepta. Isso não é objeto de análise no agravo, não pode ser. Pressuposto processual tem que ser discutido no processo principal e depois em sede de apelação. Aqui estamos discutindo se existiam ou não os requisitos legais para a concessão da liminar para suspensão da imissão de posse.
Não faz nenhum sentido dizer que a propriedade estava abandonada e que ninguém nunca esteve presente lá e que o senhor Elvis nunca esteve presente. Ao contrário do que alegam, os agravantes, em momento nenhum, os agravados disseram nos embargos de terceiro que o Sr. Elvis mora na propriedade dele. Ele não mora. Em momento nenhum alegamos isso. O que ele detém é um contrato de comodato rural de 8 hectares dentro de uma área de 11,6 em que o mesmo cultiva lavouras, pastos e faz a sua produção agropecuária. E para isso ele não precisa morar na propriedade. Realmente ele não mora, nunca morou.
A casa que está lá é utilizada de maneira como ponto de apoio à época da safra, à época dos tratos culturais, para que outras pessoas possam se alocar mão-de-obra que ele contrata. E ele não é obrigado, o comodante não é obrigado a estar ali dentro dessa área 24 horas por dia. Principalmente porque se trata de uma área rural.
Condicionar a posse ao fato de ele morar lá é uma razão totalmente sem sentido. Se a propriedade estava abandonada, por que está tendo toda essa celeuma em torno da propriedade? Se a propriedade está abandonada, por que no mesmo dia que eles foram lá e colocaram o cadeado na porteira, o cadeado foi quebrado. Quem quebrou? Se a propriedade está abandonada, quem está colhendo o café? Quem está tratando da lavoura? Quem está dispendendo todos os tratos, adubando, fazendo com que a lavoura produza? Obviamente que é o senhor Elvis. E repito, em um contrato que começou em 22 de abril de 2014, com data para terminar em 30 de outubro de 2026. Em uma área de 8 hectares, sendo que o reconhecimento de firma foi no mesmo dia, está lá o selo do cartório, e o registro do cartório de título e documento foi feito no dia 15 de fevereiro de 2014.
Dizer que o senhor Elvis pegou uma dívida no Banco do Brasil para o senhor Clóvis e ficou com o contrato como garantia? Ora, Excelência, quem em sã consciência vai pegar como garantia por uma dívida, algo que ele vai ter que trabalhar em cima para poder fazer produzir? Ninguém faz isso. A dívida que o senhor Elvis fez e que consta aí, é mais uma prova de que ele de fato exercia a posse. É mais uma prova de que, de fato, a propriedade estava sob os cuidados dele. Esses 8 hectares, não a propriedade inteira, estava sob os cuidados dele. Ele fez dois financiamentos no Banco do Brasil. Lá no contrato está demonstrado claramente que todas as garantias estão dentro da propriedade.
Excelências, pedimos pelo desprovimento do recurso de agravo do instrumento e pelo provimento da apelação por todas as razões que demonstramos aqui. Muito obrigado.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Respeitosamente, peço o retorno dos autos.
*
cmv*/tnsr*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/12/2023
V O T O
(PEDIDO DE RETORNO DOS AUTOS)
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Conforme o § 2º-A do art. 27 da Lei n. 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, promoverá leilão público para alienação do imóvel, devendo comunicar o devedor mediante correspondência dirigida ao endereço constante no contrato (inclusive eletrônico), informando-o das datas, horários e locais dos respectivos atos.
É cediço também que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade do leilão não deve ser decretada se ficar demonstrada que, a despeito da ausência de notificação, a ciência inequívoca do devedor for demonstrada, como se depreende do seguinte aresto:
“1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (g. n.)
No caso concreto, a cédula de crédito bancário n. 73849/1 - BANDES (fls. 67/76) foi garantida fiduciariamente pelo imóvel de matrícula n. 161 do RGI de Ibitirama-ES, tendo os apelantes ficado inadimplentes, com a consequente consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.
As notificações acerca do leilão, contudo, restaram infrutíferas, posto que não foram entregues aos apelantes (fls. 172/176).
Em que pese a sentença ter rejeitado a pretensão autoral por restar configurada a ciência inequívoca dos apelantes acerca do leilão, o que teria sido demonstrado pelo próprio ajuizamento desta ação, entendo que o recurso deve ser provido.
Isso porque a ciência do ato ocorreu cerca de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão, em exíguo espaço de tempo para que os devedores, pequenos produtores rurais da cidade de Ibitirama-ES (distante aproximadamente 220 km da capital), pudessem adotar as medidas necessárias para exercerem direito de preferência ou questionarem o procedimento perante o BANDES, instituição financeira com grande aparato técnico e jurídico, que realizou o ato em sua sede no Município de Vitória.
Ressalte-se ainda que os apelantes não tomaram conhecimento do leilão por meio de representantes do BANDES, mas por contato telefônico de um corretor de imóveis de Vitória, terceiro estranho à relação negocial e processual.
É a jurisprudência:
“Diante da inconsistência das informações sobre a regularidade da notificação extrajudicial realizada, entendo que não resta comprovada a constituição do devedor em mora, não lhe sendo possibilitada a satisfação da dívida no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 26, §1º da Lei nº 9.514/97, razão pela qual deve ser reconhecida a irregularidade do procedimento expropriatório adotado” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0032353-95.2018.8.08.0024, Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01/12/2022).
Além disso, chama a atenção o fato de que, frustrados os leilões, o imóvel foi vendido para terceiros por R$ 272.800,00 (duzentos e setenta e dois mil e oitocentos reais), quantia que representa 35,56% (trinta e cinco vírgula cinquenta e seis por cento) do valor de mercado do imóvel (R$ 767.186,20 - setecentos e sessenta e sete mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos), conforme o laudo técnico anexado no id. 5533250.
Friso ainda que, segundo as alegações da inicial, os apelantes estavam sendo cobrados por uma dívida de R$ 62.400,92 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais e noventa e dois centavos), acrescidos de R$ 1.078,88 (mil e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de despesas extras, o que demonstra a desproporcionalidade da medida adotada em desfavor dos pequenos produtores rurais.
No que concerne à litigância de má-fé, não se verifica conduta que justifique a aplicação de multa, eis que as medidas adotadas pela instituição financeira são afetas ao seu direito de defesa.
Por fim, consigno que, mesmo tendo sido deferida a imissão na posse em outro processo, eventual direito dos terceiros interessados decorrentes da anulação dos leilões deve ser discutido em via processual própria, posto que não é objeto da presente ação.
Nesse viés, a sentença deve ser reformada para acolher a pretensão recursal, anulando-se os leilões do imóvel ocorridos nos dias 08 e 22/10/2021, posto que configurado o vício referente à notificação prévia.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar o pedido procedente para anular os leilões do imóvel objeto desta ação, ocorridos em 08 e 22/10/2021.
Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
Determino à Secretaria da Primeira Câmara Cível que adote as providências cabíveis para que os termos ofensivos ao apelado e/ou seus causídicos utilizados nas razões recursais sejam riscados.
É como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
cmv*
SESSÃO DIA: 06/02/2024
V O T O
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Após detida análise dos autos, não vejo como divergir da eminente relatora, uma vez que, conforme bem destacado, os apelantes apenas tiveram ciência da data do leilão cerca de 24h antes de sua realização, ou seja, “em exíguo espaço de tempo para que os devedores, pequenos produtores rurais da cidade de Ibitirama-ES (distante aproximadamente 220 km da capital) pudessem adotar as medidas necessárias para exercerem direito de preferência ou questionarem o procedimento perante o BANDES, [...].”.
Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto da eminente relatora.
É como voto.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Voto no mesmo sentido.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o § 2º-A do art. 27 da Lei n. 9.514/97, uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, promoverá leilão público para alienação do imóvel, devendo comunicar o devedor mediante correspondência dirigida ao endereço constante no contrato (inclusive eletrônico), informando-o das datas, horários e locais dos respectivos atos.

É cediço também que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade do leilão não deve ser decretada se ficar demonstrada que, a despeito da ausência de notificação, a ciência inequívoca do devedor for demonstrada, como se depreende do seguinte aresto:

“1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes.
2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (g. n.)

No caso concreto,
a cédula de crédito bancário n. 73849/1 - BANDES (fls. 67/76) foi garantida fiduciariamente pelo imóvel de matrícula n. 161 do RGI de Ibitirama-ES, tendo os apelantes ficado inadimplentes, com a consequente consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.

As notificações acerca do leilão, contudo, restaram infrutíferas, posto que não foram entregues aos apelantes (fls. 172/176).

Em que pese a sentença ter rejeitado a pretensão autoral por restar configurada a ciência inequívoca dos apelantes acerca do leilão, o que teria sido demonstrado pelo próprio ajuizamento desta ação, entendo que o recurso deve ser provido.

Isso porque a ciência do ato ocorreu cerca de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão, em exíguo espaço de tempo para que os devedores, pequenos produtores rurais da cidade de Ibitirama-ES (distante aproximadamente 220 km da capital), pudessem adotar as medidas necessárias para exercerem direito de preferência ou questionarem o procedimento perante o BANDES, instituição financeira com grande aparato técnico e jurídico, que realizou o ato em sua sede no Município de Vitória.

Ressalte-se ainda que os apelantes não tomaram conhecimento do leilão por meio de representantes do BANDES, mas por contato telefônico de um corretor de imóveis de Vitória, terceiro estranho à relação negocial e processual.

É a jurisprudência:

“
Diante da inconsistência das informações sobre a regularidade da notificação extrajudicial realizada, entendo que não resta comprovada a constituição do devedor em mora, não lhe sendo possibilitada a satisfação da dívida no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 26, §1º da Lei nº 9.514/97, razão pela qual deve ser reconhecida a irregularidade do procedimento expropriatório adotado
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0032353-95.2018.8.08.0024, Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01/12/2022).

Além disso, chama a atenção o fato de que, frustrados os leilões, o imóvel foi vendido para terceiros por R$ 272.800,00 (duzentos e setenta e dois mil e oitocentos reais), quantia que representa 35,56% (trinta e cinco vírgula cinquenta e seis por cento) do valor de mercado do imóvel (R$ 767.186,20 - setecentos e sessenta e sete mil cento e oitenta e seis reais e vinte centavos), conforme o laudo técnico anexado no id. 5533250.

Friso ainda que, segundo as alegações da inicial, os apelantes estavam sendo cobrados por uma dívida de R$ 62.400,92 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais e noventa e dois centavos), acrescidos de R$ 1.078,88 (mil e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de despesas extras, o que demonstra a desproporcionalidade da medida adotada em desfavor dos pequenos produtores rurais.

No que concerne à litigância de má-fé, não se verifica conduta que justifique a aplicação de multa, eis que as medidas adotadas pela instituição financeira são afetas ao seu direito de defesa.

Por fim, consigno que, mesmo tendo sido deferida a imissão na posse em outro processo, eventual direito dos terceiros interessados decorrentes da anulação dos leilões deve ser discutido em via processual própria, posto que não é objeto da presente ação.

Nesse viés, a sentença deve ser reformada para acolher a pretensão recursal, anulando-se os leilões do imóvel ocorridos nos dias 08 e 22/10/2021, posto que configurado o vício referente à notificação prévia.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar o pedido procedente para anular os leilões do imóvel objeto desta ação, ocorridos em 08 e 22/10/2021.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Determino à Secretaria da Primeira Câmara Cível que adote as providências cabíveis para que os termos ofensivos ao apelado e/ou seus causídicos utilizados nas razões recursais sejam riscados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 0000425-19.2021.8.08.0058

Apelantes: Clovemir Pereira Pirovani e Vanusia Aparecida de Siqueira Pirovani

Apelado: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES

Relator
a
:
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

Voto Vista:
D
esembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Após detida análise dos autos,
não vejo como divergir d
a
eminente relator
a
,
uma vez que,
conforme bem destacado, os
apelantes apenas tiveram ciência da data do leilão cerca de 24h antes de sua realização,
ou seja,
“em exíguo espaço de tempo para que os devedores, pequenos produtores rurais da cidade de Ibitirama-ES (distante aproximadamente 220 km da capital) pudessem adotar as medidas necessárias para exercerem direito de preferência ou questionarem o procedimento perante o BANDES, [...].”
.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto da eminente relatora.

É como
voto.